Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722715-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS HELLEN PINHEIRO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THAIS HELLEN PINHEIRO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo no 0731994-19.2022.8.07.0016), movida contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência em relação à obrigação de fornecimento do medicamento OMALIZUMAB (XOLAIR) para a agravante (ID 130036961, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 37140157), a agravante alega que ajuizou a demanda de origem com o intuito de obter provimento judicial que imponha ao ente público a obrigação de lhe fornecer o medicamento OMALIZUMAB (XOLAIR). Afirma que o medicamento foi prescrito pelo médico, para o tratamento de urticária crônica espontânea. Diz já ter sido utilizado anti-histamínico, entretanto, sem eficácia. Destaca que a prescrição decorre da necessidade do uso do medicamento em razão do perigo de sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de vida. Defende que a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais que preveem o dever de o Distrito Federal prover a assistência farmacêutica de que necessita, enquanto o perigo de dano encontra-se comprovado no relatório médico juntado aos autos, que alerta para a redução significativa na qualidade de vida da paciente. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a obrigação do fornecimento do medicamento prescrito e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido do benefício da justiça gratuita. Intimada para comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita (ID 37180767), a agravante apresentou os documentos de IDs 37440168 a 37440173. Na decisão de ID 37536708, foi deferida a gratuidade de justiça à agravante, bem como indeferido o pedido de antecipação de tutela, destacando-se que a questão poderia ser novamente analisada após a elaboração do parecer pela equipe técnica. Nota técnica do NATJUS catalogada ao ID 37750029. A agravante apresentou petição pedindo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 37760148), destacando o teor da manifestação do NATJUS. A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do recurso, pela concessão da tutela recursal de urgência e reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da União Federal, com a remessa do feito à Justiça Federal, tendo em vista a tese fixada no Tema 793, do Supremo Tribunal Federal (ID 40390478). Brevemente relatados, decido. Considerando a apresentação de nota técnica pelo NATJUS no ID 37750029, passo à reanálise do pedido liminar. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. Pretende a autora, ora agravante, a condenação do DISTRITO FEDERAL ao fornecimento do medicamento Omalizumabe, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS apenas para asma grave e de difícil controle, sob a justificativa de que os fármacos ministrados até o momento não promovem o controle adequado da enfermidade, ante a existência de comorbidades. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a Tese 106, estabelecendo requisitos para o deferimento de medicamento não previsto na lista do SUS. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. (...) PROCESSUAL CIVIL. ART. 494, I, DO CPC/2015. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO. 1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de eventuais inexatidões materiais no decisum. 2. No caso dos autos, a fim de evitar dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018). TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) No caso concreto, ao analisar o pedido liminar, o d. Juízo da causa indeferiu a tutela antecipada requerida, ressalvando a possibilidade de reanálise após a nota técnica do NATJUS. Conforme documento de ID 37760153, foi apresentado estudo detalhado sobre o medicamento e a doença que acomete a agravante, manifestando-se aquele órgão técnico, ao final, no sentido de considerar a demanda pelo medicamento Omalizumabe como justificada com ressalvas, sob as seguintes justificativas conclusivas (ID 37760153 - págs. 10/11): 6. CONCLUSÕES Diante da documentação anexada ao processo e da literatura médica disponível sobre o tratamento da UCE, este NATJUS tece os seguintes comentários sobre a demanda: a) A Requerente, por ter UCE refratária aos tratamentos de primeira e de segunda linha (dose quadruplicada de anti-histamínicos de segunda geração), pode se beneficiar com o uso do omalizumabe ou da ciclosporina. Nenhum desses medicamentos é padronizado no SUS para o tratamento dessa enfermidade. Há evidências científicas de que ambos podem trazer benefícios aos portadores de UCE, reduzindo as lesões cutâneas e o prurido, e melhorando assim a qualidade de vida dos pacientes acometidos (vide itens 3.3, 3.4 e 3.5); b) Embora não haja indicação em bula para o uso da ciclosporina no tratamento da UCE, seu uso nessa enfermidade encontra amplo respaldo na literatura e nos consensos médicos (vide itens 3.4 e 3.6); c) O omalizumabe apresenta um perfil de segurança e de efeitos colaterais considerado melhor que o da ciclosporina. No entanto, ele apresenta um custo bem superior (vide item 2.13); d) A última diretriz internacional para o tratamento da UCE recomenda que o omalizumabe e a ciclosporina sejam utilizados como opções de 3a e de 4a linha, respectivamente, no tratamento dessa enfermidade. A recomendação nessa ordem levou em consideração o fato de o omalizumabe ter um perfil de efeitos colaterais melhor que o da ciclosporina, além do o uso desta última na UCE ser “off label”. Tal recomendação não levou em consideração questões de custo para a sociedade6; e) Em demandas similares à tratada pela presente nota, a SES/DF recentemente declarou que a ciclosporina, assim como o omalizumabe, não é padronizada no SUS para o tratamento da UCE (vide processos 0709044-44.2021.8.07.0018 e 0701645-61.2021.8.07.0018). Diante das informações supracitadas, este NATJUS considera a demanda pelo omalizumabe como JUSTIFICADA COM RESSALVAS. (g.n) A nota técnica acima referida ensejou a manutenção do indeferimento da tutela antecipada pleiteada pela autora/agravante (ID 132446295, dos autos de origem), considerando a possibilidade de uso de medicamento de ação similar e menor custo (Ciclosporina). Em seguida, acolhendo pedido do Ministério Público, o Juízo a quo intimou a autora para juntar relatório médico complementar acerca das considerações da nota técnica do NATJUS, especialmente no que se refere à possibilidade de substituição do fármaco vindicado pela Ciclosporina. Em cumprimento à determinação mencionada, a autora juntou aos autos relatório médico da Dra. Daniela Farah, no qual afirma que os consensos internacionais são claros ao prescrever o Omalizumabe no lugar da Ciclosporina, que possui efeitos colaterais, contra-indicando seu uso para a paciente. ] Destacam-se excertos relevantes do relatório médico, que justificam a necessidade de uso do Omalizumabe no lugar da Ciclosporina (ID 134115556, dos autos de origem): (...) O tratamento da UCE segue um consenso internacional publicado em 2018 que recomenda um algoritmo para o tratamento das urticárias crônicas. Esse algoritmo envolve o uso da Anti-Ige (Omalizumabe) para o tratamento dos pacientes que não apresentam controle dos sintomas com anti-histamínicos em doses altas como é o caso da paciente. O Omalizumabe é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança e já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. No caso de pacientes refratários ao tratamento com Omalizumabe, a ciclosporina estaria indicada sempre controlando os efeitos colaterais, principalmente relacionados a doenças renais e infecciosas. (...) Dessa maneira, recomendo o tratamento com omalizumabe para a paciente, visando um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticosteróides ou nenhum outro medicamento imunossupressor, e com um risco mínimo de efeitos adversos (...). Segundo o algoritmo de tratamento da UCE proposto por consenso internacional não há outra medicação disponível no SUS que possa substituir o omalizumabe, já que a ciclosporina só estaria indicada se a paciente não responder ao tratamento com omalizumabe, devido os seus potenciais efeitos colaterais (ciclosporina), colocando em risco a saúde da paciente. Não prescrevo a ciclosporina no lugar do omalizumabe, porque sigo os consensos internacionais que são claros em prescrever o omalizumabe como medicamento de escolha no lugar da ciclosporina que possui graves efeitos colaterais contra-indicando seu uso para a paciente. (g.n) Diante de tal cenário, há probabilidade no direito invocado pela parte agravante. Deveras, a nota técnica emitida pelo NATJUS sinaliza para a ausência de alternativas clínicas padronizadas à disposição da recorrente, não obstante indique como uma das possibilidades de medicação a Ciclosporina, mesmo que esta também não seja padronizada. Vê-se, ainda, que, apesar da nota técnica afirmar que a agravante pode se beneficiar com o uso tanto da ciclosporina como do omalizumabe, traz informações de que não há indicação em bula para o uso da ciclosporina no tratamento da UCE (off-label), que o omalizumabe apresenta um perfil de segurança e de efeitos colaterais considerado melhor que o da ciclosporina, e que a diretriz internacional mais recente para o tratamento da doença que acomete a autora indica a utilização do Omalizumabe como 3a linha de opção, e a Ciclosporina como de 4a linha, do que se conclui que o primeiro tem preferência em relação ao segundo. Tais informações são, ainda, corroboradas pelo relatório médico de ID 134115556, dos autos de origem, como destacado acima, em que a médica assistente ressalta a necessidade de utilização do Omalizumabe no lugar da Ciclosporina. Portanto, da análise dos documentos constantes dos autos, em cotejo com a tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), verifica-se que a parte autora, ao menos numa análise prefacial que a tutela antecipada comporta, preenche os requisitos para o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente. Assim, a recomendação médica que embasou o pedido de fornecimento do medicamento Omalizumabe (Xolair) deve ser prestigiada, porquanto evidencia perigo de dano ante o estado de saúde da recorrente. Portanto, uma vez presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, deve ser reformada a decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja fornecido à autora/agravante o medicamento Omalizumabe, nos termos da prescrição médica de ID 134115556, dos autos de origem. Em tempo, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se sobre a suspensão do presente processo, ante a admissão do Tema no 1.234, do Supremo Tribunal Federal, cujo recurso representativo é o RE 1366243, no qual se discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 21 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator